Tribunal: STF
Processo: HC 92990
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal militar e processual penal militar.
   Crime de deserção. Erro na contagem do prazo para a consumação do
   crime de deserção. Possibilidade de renovação do procedimento
   administrativo militar. Constrangimento ilegal não configurado.
   Precedente. Ordem denegada.
1. Tendo o paciente permanecido
   ausente por período além do dia em que se consumou o crime de
   deserção, justifica-se a ressalva feita no acórdão questionado,
   que, ao trancar a ação penal por falta de justa causa,
   possibilitou à Justiça de 1º grau renovar o procedimento
   administrativo militar para punição dele, levando-se em conta a
   data correta da consumação. Seria diferente o cenário se tivesse
   o paciente retornado às suas funções antes de consumado
   crime.
2. Ordem denegada.